Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. REJEITADAS. EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELOS EMBARGANTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há razão para se falar em inépcia da inicial se os Embargantes discriminaram a localização do imóvel na inicial e juntaram memorial descritivo após determinação judicial. 1.1. A coisa julgada em ação de reintegração de posse não tem efeitos sobre quem não foi parte na demanda originária, sendo cabíveis embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 1.2. O descontentamento dos Apelantes com o entendimento judicial não implica no vício de falta de fundamentação. 1.3. Ao magistrado não é imposto o dever de mencionar um a um dos fundamentos das partes, mas sim fundamentar sua decisão em elementos suficientes para justificar a solução aplicada ao caso concreto, consoante art. 489 do CPC. 1.4. Preliminares rejeitadas.
2. No mérito, discute-se a necessidade de proteção possessória aos Embargantes, a despeito de os Embargados terem obtido sentença favorável transitada em julgado em ação de reintegração de posse, na qual não foram partes os Embargantes. 2.1. Desse modo, imperioso analisar os elementos probatórios juntados aos autos acerca da existência ou não de anterioridade no exercício da posse pelos Embargantes sobre a área litigiosa, isto é, se havia posse exercida pelos Embargantes desde período anterior ao direito à reintegração de posse reconhecido em ação conexa ajuizada pelos Embargados.
3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. A ação de reintegração de posse conexa com estes embargos de terceiro foi ajuizada pelos Embargados em novembro de 2.014, enquanto que o laudo pericial juntado aos autos foi expresso em aduzir que existiam edificações dos Embargantes entre os anos de 2.013 e 2.014. 4.1. Além disso, foi juntado aos autos pedido dirigido pelos Embargantes à TERRACAP, no ano de 2.013, para regularizar a área onde estão as edificações dos Embargantes. 4.2. Assim, restou comprovado que os Embargantes exerciam a posse em momento anterior à ação de reintegração de posse dos Embargados.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.